Tribunal: TJDFT
Processo: 0720621-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720621-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GONDIM ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO DISTRITAL. PROVEITO ECONÔMICO. LIAME CAUSAL. NECESSIDADE. BOA-FÉ CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. 1. Os contratos com cláusula ad exitum contêm condição suspensiva que atrai a necessidade de comprovação da condição estabelecida. 2. Até a verificação da condição suspensiva, embora existente e válido, o negócio jurídico não produz as consequências jurídicas estabelecidas pelas partes. 3. A ausência de qualquer fator que indique que a decisão administrativa foi adotada em virtude e/ou com supedâneo na ação judicial com o mesmo objeto, configura barreira intransponível para o reconhecimento da condição ad exitum prevista. 4. A existência de cláusula que conduz à interpretação favorável a apenas uma das partes desnatura as características do contrato bilateral, em decorrência da possibilidade de vantagem desproporcional, permitindo a revisão judicial. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 113, §1o, inciso V, 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, todos do Código Civil, porque, diante da plena execução do objeto da contratação, agregada à obtenção de sucessivos provimentos judiciais de reconhecimento do direito pleiteado e ao reconhecimento administrativo da procedência do pedido, deveria acolhido integralmente o pedido de pagamento de honorários advocatícios ad exitum. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 113, §1o, inciso V, 421, parágrafo único, e 421-A, inciso III, todos do CCB, pois a turma julgadora ponderou os seguintes aspectos no ID 46577350 – Págs. 5/6, verbis: As partes firmaram contrato de prestação de serviços de advocacia e consultoria em 31.7.2017, cujas cláusulas contemplaram a remuneração correspondente ao serviço prestado (ad laborem), bem como a remuneração a depender do resultado (ad exitum) (ID 41973423). A Cláusula Quarta do referido instrumento previu que o escritório receberia “honorários ad exitum, a serem calculados à razão de 18% (dezoito por cento) sobre qualquer proveito econômico que advier à contratada ou a seus representados (ações coletivas), em virtude do patrocínio das causas sob encargo do CONTRATADO, autorizando que tais valores sejam destacados em procedimento autônomo, para fins de recebimento em precatório (se for o caso), ou deduzidos da importância a ser recebida individualmente pelos representados”. Adiante arrematou: "Na hipótese de concessão administrativa (extrajudicial) pelo Distrito Federal, bem como de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, bem como reestruturação de carreiras, a qualquer título, que venha a contemplar, ainda que indiretamente, inclusive, à guisa de compensação, por lei ou ato normativo posterior à propositura da ação, os efeitos retroativos dos pleitos constantes do Objeto deste contrato, o CONTRATADO continuará fazendo jus aos honorários advocatícios calculados com base na aplicação das teses defendidas pelas causas descritas no Objeto constante da Cláusula Primeira, § 4o, aplicado o percentual estabelecido na Cláusula Quarta". Certo que o liame necessário para justificar o recebimento da parcela não restou devidamente comprovado pelo apelante e a alegação de que o objeto da ação se confunde com o objeto do Decreto distrital n. 40.208, de 30.10.2019, é insuficiente para tal fim. A sentença bem salientou a necessidade de interpretação da cláusula contratual com minúcia, com o fim de extrair a real vontade das partes. A necessidade de participação direta do escritório de advocacia no proveito econômico dos servidores obtido fora da ação judicial não pode ser suprida, tão somente, pela alegação de que foi a atuação judicial que ensejou o ato administrativo. E a exigência não se afigura excessiva, mesmo com a justificativa do apelante de que para o “atendimento do vínculo sinalagmático é suficiente a recalcitrância da Administração em relação ao reconhecimento do direito dos associados do Apelado e a formalização de tal reconhecimento somente após a obtenção das decisões favoráveis no âmbito da Ação Cível de Procedimento Comum n. 0706775- 37.2018.8.07.0018, em momento no qual se avizinhava a instauração de cumprimento provisório”. (ID 41974179) Embora a decisão do Poder Público tenha beneficiado os servidores no mesmo sentido da ação judicial, a previsão contratual é clara ao exigir a prova de que o benefício ocorreu “em virtude do patrocínio das causas”, não sendo crível a interpretação de maneira ampla, quando mais sob pena de enriquecimento sem causa a ferir regra de probidade (art. 422 do Código Civil). Porquanto não se intencione que o apelante traga prova de que “participou do procedimento de formação do mencionado Decreto Distrital”, por outro lado, a ausência de qualquer fator que indique que a decisão administrativa foi adotada em virtude e/ou com supedâneo na ação judicial configura barreira intransponível para se aceitar a interpretação abrangente defendida. Com efeito, não sobreveio nos autos prova nesse sentido. Não se descuida que ao conferir natureza mista ao negócio jurídico, estipulando cláusula ad exitum para parte dos honorários, o apelante assumiu o risco de não ser remunerado no caso de não comprovação do evento previsto. Há uma parte aleatória do contrato condicionada a um acontecimento futuro e incerto, de sorte que, enquanto não verificado, não estará assegurada a aquisição do direito (art. 125 do Código Civil). Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusula contratual e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015